Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-88.2024.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Alegação de cobrança de juros abusivos – Pretensão de que os valores cobrados sejam limitados ao quanto previsto como teto do INSS – Portaria Normativa então vigente, INSS 80/2015 – Divergência apontada em laudo particular- Descabimento – Contrato que especificou corretamente o valor da taxa contratual efetiva dentro dos limites

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Alegação de cobrança de juros abusivos – Pretensão de que os valores cobrados sejam limitados ao quanto previsto como teto do INSS – Portaria Normativa então vigente, INSS 80/2015 – Divergência apontada em laudo particular- Descabimento – Contrato que especificou corretamente o valor da taxa contratual efetiva dentro dos limites regulamentares, equivalente a 2,11% ao mês e de 28,86% ao ano, e o CET equivalente 2,23% ao mês e 30,73% ao ano, sendo que os cálculos unilateralmente produzidos pela autora não são capazes de infirmar o quanto previamente ajustado pelas partes – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.